Tribunal: TJDFT
Processo: 0732328-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária em garantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 835, XII, do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária.
4. Embora não se trate de direito real, o direito aquisitivo possui valor econômico e pode ser objeto de alienação, constituindo garantia idônea para satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para autorizar a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel alienado fiduciariamente.
Tese de julgamento: “1. É possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 835, XII, do CPC, por possuírem valor econômico e serem suscetíveis de alienação.”